Tribunal: STF
Processo: HC 190404
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, HC 587.335, cuja ementa transcrevo abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS PREVENTIVO COLETIVO. TJSP. INDEFERIMENTO LIMINAR NA ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. COVID-19. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 
    II - No presente caso, já foi devidamente esclarecido, na decisão agravada, que, não se verifica qualquer constrangimento ilegal apto à concessão da ordem, de ofício, em razão da configuração de indevida supressão de instância, na via estreita do habeas corpus, mesmo em se tratando de impetração preventiva coletiva. 
    III - A atual pandemia de coronavírus (COVID-19), por certo, trouxe novos desafios ao Poder Judiciário, bem verdade, ao mundo como um todo. Entretanto, isso não afasta a necessidade de individualização da apreciação dos casos que se submetem à execução penal. Embora, a princípio, a coletividade "grupo de risco em presídios sob pandemia de coronavírus" possa parecer homogênea, tal análise simplista, além de ignorar aspectos da execução penal (que é matéria complexa e que demanda a averiguação de provas e realização de cálculos em geral), não resolve e nem mitiga o problema. 
    IV - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus preventivo coletivo, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.”
    Colhe-se dos autos que os pacientes foram sentenciados e estão acometidos de “enfermidades que os enquadram como grupo de risco pela pandemia do novo coronavírus)”. 
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, contudo a defesa não logrou êxito.
    Contra esse decisum, foi manejado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na não concessão de prisão domiciliar aos pacientes.
    Aduz que “todos os sentenciados em questão, possuem alguma enfermidade que os enquadram como grupo de risco da Covid-19, com comprovação da documentação em anexo”. 
    Aponta que “a manutenção da prisão contribui para a disseminação da doença em tela. Afinal, o local reúne inúmeras condições propagadoras da doença, tais como a pouca ventilação, o compartilhamento de bens de uso comum, a dificuldade de higienização pessoal e coletiva e a concentração de várias pessoas em um único local”.
    Também afirma que “a conhecida precariedade das instalações dos estabelecimentos prisionais e sua inadequação às necessidades de higiene e salubridade para impedir a contaminação e disseminação da doença demonstram a desproporcionalidade da prisão, e fazem com que o cárcere extrapole os limites constitucionais da intervenção do poder sobre o indivíduo (art. 5o, XLVII, (a) e XLIX da Constituição Federal)”.
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, requer seja concedida a medida liminar pleiteada e, ao final, a ordem definitiva, julgando-se procedente a pretensão impetrada no presente mandamus, em face da decisão realizada no Habeas Corpus nº 587335 / SP (2020/0134679-3) no Superior Tribunal de Justiça, de modo determinar a saída antecipada ou prisão domiciliar dos sentenciados: 
    André Gustavo Freitas (execução nº 0004325- 51.2016.8.26.0521), enfermidade: hipertensão arterial e ansiedade, faz uso contínuo de remédios; 
    Andrey Coelho Veras (execução nº 0002478- 48.2015.8.26.0521), enfermidade: bronquite e hipertensão arterial; 
    José Eduardo Lopes (execução nº 0009516- 72.2019.8.26.0521), enfermidade: hipertensão arterial.”
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “(...)
    No presente caso, já foi devidamente esclarecido, na decisão agravada, que, não se verifica qualquer constrangimento ilegal apto à concessão da ordem, de ofício, em razão da configuração de indevida supressão de instância, na via estreita do habeas corpus, mesmo em se tratando de impetração preventiva coletiva. 
    A atual pandemia de coronavírus (COVID-19), por certo, trouxe novos desafios ao Poder Judiciário, bem verdade, ao mundo como um todo. Entretanto, isso não afasta a necessidade de individualização da apreciação dos casos que se submetem à execução penal. 
    Ora, embora, a princípio, a coletividade "grupo de risco em presídios sob pandemia de coronavírus" possa parecer homogênea, tal análise simplista, além de ignorar aspectos da execução penal (que é matéria complexa e que demanda a averiguação de provas e realização de cálculos em geral), não resolve e nem mitiga o problema. 
      No mais, o presente agravo limitou-se a reiterar as teses do habeas corpus preventivo coletivo, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da r. decisão guerreada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"
    (…)
    Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.” 
    In casu, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na inviabilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto ”não se verifica qualquer constrangimento ilegal apto à concessão da ordem, de ofício, em razão da configuração de indevida supressão de instância, na via estreita do habeas corpus, mesmo em se tratando de impetração preventiva coletiva”. 
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente